Tribunal: TJMT
Processo: 1007403-45.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007403-45.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALICELINA DE SOUZA SANTOS - CPF: 283.973.041-34 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CONTRATO SEM ASSINATURA – VIRTUAL NÃO APRESENTADO - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS IN RE IPSA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALICELINA DE SOUZA SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC e Indenização por Danos Morais n. 1007403-45.2022.8.11.0003 movida em desfavor de BANCO BMG S/A., julgou improcedente a presente ação, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 82105178.

Em síntese, a apelante argumenta que a r. sentença (Id. 113500790) merece reforma, porquanto não conversa com as provas dos autos e diverge do entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, data vênia, se mostra injusta, conforme ficará demonstrado adiante.

Salienta que ‘o d. juízo de piso sentenciou contra as provas dos autos, entendendo, infelizmente, pela legalidade dos descontos apesar de não constar dos autos o suposto instrumento de contrato assinado pela parte autora.’.

Argumenta que a parte autora é pessoa humilde e de baixíssima renda, não possuindo sequer e-mail (PROCURAÇÃO no Id. 80643828), sendo que não compreende bem o funcionamento das tecnologias atuais, inclusive tem dificuldades com o manuseio e o uso do smartfone, podendo ser enquadrada no chamado grupo dos analfabetos digitais.

Anota que as supostas “telas sistêmicas”, apresentadas pelo Banco réu, não têm valor probatório, especialmente no caso dos autos, visto que não podem ser considerados nem mesmo documentos, sendo que foram produzidas unilateralmente pela própria empresa privada, não passando de supostos “printes” de tela de computador do próprio réu, produzidas livremente ao sabor da conveniência de que a fez, sem o controle ou a fiscalização do Estado, carecedoras de fé pública, de confiança e de autenticidade, sujeitas a adulterações e impossíveis de serem auditadas.

Por fim, acrescenta que não há informações mínimas acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, nem tampouco valor total de pagamento em razão do acréscimo de juros, informações negadas à autora, o que viola o disposto nos artigos Art. 46 e 52 do CDC.

Requer seja reformada a r. sentença (Id. 113500790), condenando o Banco réu nos moldes da peça vestibular.

Contrarrazões. (id. 169880226)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALICELINA DE SOUZA SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC e Indenização por Danos Morais n. 1007403-45.2022.8.11.0003 movida em desfavor de BANCO BMG S/A., julgou improcedente a presente ação, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 82105178.

O recurso é tempestivo; certificada a contrarrazões; a parte é beneficiária da concessão dos benefícios da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo-o, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Em resumo, narra a parte autora ser pensionista pelo INSS e, ao consultar seu extrato, percebeu a incidência de descontos oriundos de empréstimo consignado não contratado, supostamente proveniente do contrato n.º 68102953 junto à ré. Assim, por desconhecer tal avença e se sentindo lesada, ingressou a autora com a presente demanda.

Compulsando os autos, a despeito do brilhantismo do Magistrado
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Verifica-se que, em que pese as manifestações da apelada no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a contratação. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma o apelado, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a instituição financeira junta apenas “telas sistêmicas”, nas quais não têm valor probatório, especialmente no caso dos autos, visto que não podem ser considerados nem mesmo documentos, sendo que foram produzidas unilateralmente pela própria empresa privada.

Ademais, não há informações mínimas acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, nem tampouco valor total de pagamento em razão do acréscimo de juros, informações negadas à autora, o que viola o disposto nos artigos Art. 46 e 52 do CDC.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” iniciaram-se em julho/2013 até o ajuizamento da ação em 09/01/2018, não há falar em prescrição. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC). O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do artigo 219 do CPC/15, e “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. ” (Súmula nº 362 do STJ). Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. ” (TJMT - RAC Nº 1000243-882018.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 30/11/2020)

No que tange ao pleiteado pela autora para que a instituição bancária restitua em dobro os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, este não merece prosperar, eis que inexiste nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira na contratação do empréstimo fraudulento.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA - VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (TJMT - N.U 1034923-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA - PARCIAL PROVIMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - JUROS - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - VERBA INDENIZATÓRIA - ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos. IV - Inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples. Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017). V - Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. VI - Apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República. VII - No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJMT - N.U 1000024-91.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Diante do exposto, inexistindo comprovação de má-fé por parte da instituição bancária, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.

Ademais, reconhecida a ilegalidade da contratação bem como a irregularidade dos descontos derivados de contrato fraudulento, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes aqui em litígio.

Partindo dessa premissa e considerando que a instituição bancária deixou de demonstrar que prestou o serviço adequadamente, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a demonstrar a contratação dos serviços pela parte autora, e a consequente legalidade dos descontos, resta caracterizado o dano moral presumido.

Por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VIDA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE BENIFICIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE - REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAL CONFIGURADO - RECURO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo impugnado o contrato de azo a cobrança dos valores descontados no benefício previdenciário da parte Autora, cessa a fé do referido documento. Incontroverso pois, a ocorrência de fraude na contratação de seguro. Cabendo a Requeria a desconstituição do alegado pela parte autora, conforme estabelece o art. 373, II do CPC. “4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).” Os descontos indevidos foram realizados e sua aposentadoria, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente. Assim sendo, passando-se a análise do arbitramento dos danos morais, é certo que a observância de parâmetros ou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dados pela jurisprudência e doutrina, é medida que se impõe ao D. Magistrado. (TJMT - N.U 1001958-27.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, e a compensação por dano moral. (TJMT - N.U 1002140-25.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO - ASSINATURA FALSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida. (TJMT - N.U 1002129-40.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Dessa forma, considerando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados e, não sendo demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico bem como configurada a má prestação no serviço concretizado, surgindo assim a necessidade de reparação do prejuízo.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor, eis que os descontos indevidos que ocorreram em sua aposentadoria por falha na prestação do serviço pela instituição bancária ré, o que configura ato ilícito passível de indenização.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS - APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. 2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual - empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral. 3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. (TJMT - N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL, - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇAO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. [...] 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. (TJMT - N.U 1003526-19.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Pertinente ao tema tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a ré a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, os quais deverão ser apurados por ocasião da liquidação de sentença, mediante comprovação efetiva dos descontos, sendo que o respectivo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça), considerando tratar-se de responsabilidade civil extracontratual; bem como invertendo os ônus sucumbenciais em favor da parte autora.

É como voto.
Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALICELINA DE SOUZA SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC e Indenização por Danos Morais n. 1007403-45.2022.8.11.0003 movida em desfavor de BANCO BMG S/A., julgou improcedente a presente ação, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão Id 82105178.

O recurso é tempestivo; certificada a contrarrazões; a parte é beneficiária da concessão dos benefícios da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo-o, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Em resumo, narra a parte autora ser pensionista pelo INSS e, ao consultar seu extrato, percebeu a incidência de descontos oriundos de empréstimo consignado não contratado, supostamente proveniente do contrato n.º 68102953 junto à ré. Assim, por desconhecer tal avença e se sentindo lesada, ingressou a autora com a presente demanda.

Compulsando os autos, a despeito do brilhantismo do Magistrado
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Verifica-se que, em que pese as manifestações da apelada no processo em comento, deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a contratação. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma o apelado, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a instituição financeira junta apenas “telas sistêmicas”, nas quais não têm valor probatório, especialmente no caso dos autos, visto que não podem ser considerados nem mesmo documentos, sendo que foram produzidas unilateralmente pela própria empresa privada.

Ademais, não há informações mínimas acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, nem tampouco valor total de pagamento em razão do acréscimo de juros, informações negadas à autora, o que viola o disposto nos artigos Art. 46 e 52 do CDC.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” iniciaram-se em julho/2013 até o ajuizamento da ação em 09/01/2018, não há falar em prescrição. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC). O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do artigo 219 do CPC/15, e “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. ” (Súmula nº 362 do STJ). Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. ” (TJMT - RAC Nº 1000243-882018.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 30/11/2020)

No que tange ao pleiteado pela autora para que a instituição bancária restitua em dobro os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, este não merece prosperar, eis que inexiste nos autos qualquer indicativo de má-fé da instituição financeira na contratação do empréstimo fraudulento.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA - VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES - EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA - MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (TJMT - N.U 1034923-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENÉFICO DE APOSENTADORIA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA - PARCIAL PROVIMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - JUROS - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ - VERBA INDENIZATÓRIA - ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos. IV - Inexistindo prova inequívoca da má-fé da instituição financeira, na contratação do empréstimo fraudulento em nome do mutuário não há razão para condenação à repetição do indébito em dobro, os descontos devem ser restituídos de forma simples. Precedentes do STJ: “Sendo certo que, a mera ocorrência de cobrança indevida não dá ensejo à devolução em dobro do valor pago.” (AgRg no AREsp 327606/RJ - Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Dje. 05/04/2017). V - Do dano moral, as instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria, verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. VI - Apropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República. VII - No caso, nenhuma dúvida remanesce acerca da aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. (TJMT - N.U 1000024-91.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Diante do exposto, inexistindo comprovação de má-fé por parte da instituição bancária, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples.

Ademais, reconhecida a ilegalidade da contratação bem como a irregularidade dos descontos derivados de contrato fraudulento, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes aqui em litígio.

Partindo dessa premissa e considerando que a instituição bancária deixou de demonstrar que prestou o serviço adequadamente, eis que não anexou aos autos documentos hábeis a demonstrar a contratação dos serviços pela parte autora, e a consequente legalidade dos descontos, resta caracterizado o dano moral presumido.

Por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VIDA - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE BENIFICIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NEGADA PELA PARTE AUTORA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE - REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAL CONFIGURADO - RECURO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo impugnado o contrato de azo a cobrança dos valores descontados no benefício previdenciário da parte Autora, cessa a fé do referido documento. Incontroverso pois, a ocorrência de fraude na contratação de seguro. Cabendo a Requeria a desconstituição do alegado pela parte autora, conforme estabelece o art. 373, II do CPC. “4. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).” Os descontos indevidos foram realizados e sua aposentadoria, afetando sua tranquilidade, não consistindo, portanto, em mero aborrecimento ou dissabor, os transtornos sofridos pela consumidora, embora se reconheça a existência de respeitosa posição divergente. Assim sendo, passando-se a análise do arbitramento dos danos morais, é certo que a observância de parâmetros ou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, dados pela jurisprudência e doutrina, é medida que se impõe ao D. Magistrado. (TJMT - N.U 1001958-27.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR DA COMPENSAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, e a compensação por dano moral. (TJMT - N.U 1002140-25.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO - ASSINATURA FALSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida. (TJMT - N.U 1002129-40.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Dessa forma, considerando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados e, não sendo demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico bem como configurada a má prestação no serviço concretizado, surgindo assim a necessidade de reparação do prejuízo.

A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero dissabor, eis que os descontos indevidos que ocorreram em sua aposentadoria por falha na prestação do serviço pela instituição bancária ré, o que configura ato ilícito passível de indenização.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA - CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS - APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. 2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual - empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral. 3. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. (TJMT - N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS POR AMBAS AS PARTES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL, - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇAO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. [...] 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação. (TJMT - N.U 1003526-19.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Pertinente ao tema tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, condenando a ré a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, os quais deverão ser apurados por ocasião da liquidação de sentença, mediante comprovação efetiva dos descontos, sendo que o respectivo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso; condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça), considerando tratar-se de responsabilidade civil extracontratual; bem como invertendo os ônus sucumbenciais em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023